Tribunal: TJES
Processo: 5011667-80.2022.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011667-80.2022.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: MUNICIPIO DE SERRA

RECORRIDO: DANIELA DE PAULA

RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5011667-80.2022.8.08.0048

RECORRENTE: MUNICIPIO DE SERRA

RECORRIDO: DANIELA DE PAULA

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr. JOAO PATRICIO BARROSO NETO

EMENTA: RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE. MUNICÍPIO DA SERRA. PEDIDO DE PAGAMENTO RELATIVO A JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2018. SENTENÇA QUE DETERMINA A REANÁLISE DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. OBSERVÂNCIA AOS LIMITES DA DEMANDA. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA (ARTS. 141 E 492 DO CPC). GRATIFICAÇÃO DEVIDA DURANTE A VIGÊNCIA DA LEI MUNICIPAL Nº 4.671/2017 E DOS DECRETOS Nº 2.037/2017 E Nº 2.108/2018. REVOGAÇÃO POSTERIOR PELO DECRETO Nº 2.656/2018. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO, MAS INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. NECESSIDADE DE PRÉVIA ANÁLISE ADMINISTRATIVA DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto pelo Município da Serra contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação ajuizada por servidora municipal, determinando à Administração Pública a reanálise do requerimento administrativo de gratificação de produtividade referente aos meses de janeiro, fevereiro e março de 2018, à luz da Lei Municipal nº 4.671/2017 e dos Decretos nº 2.037/2017 e nº 2.108/2018.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

(i) Verificar a ocorrência de julgamento extra petita, em razão de a sentença ter determinado a reanálise administrativa do pedido, e não o pagamento imediato da gratificação;

(ii) Analisar a existência de direito ao recebimento da gratificação durante a vigência das normas instituidoras, mesmo diante de posterior revogação normativa.

RAZÕES DE DECIDIR

Não há falar em julgamento extra petita, pois o provimento jurisdicional permaneceu adstrito aos limites do pedido inicial, atendendo parcialmente à pretensão autoral ao determinar a reavaliação administrativa do requerimento, sem conceder de plano a gratificação. Tal providência observa o princípio da congruência e os arts. 141 e 492 do CPC, inexistindo error in procedendo.

A gratificação de produtividade foi validamente instituída pela Lei Municipal nº 4.671/2017, com vigência a partir de 1º de janeiro de 2018, regulamentada pelos Decretos nº 2.037/2017 e nº 2.108/2018, estando plenamente eficaz no período pleiteado. A posterior revogação pelo Decreto nº 2.656/2018, com efeitos a partir de abril de 2018, não afasta o dever da Administração de aplicar a legislação vigente à época dos fatos.

Não se trata de reconhecimento de direito adquirido a regime jurídico, mas do estrito cumprimento do princípio da legalidade, impondo-se à Administração Pública a observância das normas em vigor, condicionada à verificação do atendimento dos requisitos legais, o que justifica a determinação de reanálise administrativa, e não o pagamento direto em juízo.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: Durante a vigência da legislação instituidora da gratificação, a Administração Pública deve observar o princípio da legalidade, sendo legítima a determinação judicial de reanálise do requerimento administrativo, inexistindo julgamento extra petita quando o provimento permanece dentro dos limites do pedido inicial.

Dispositivos legais citados:

Constituição Federal, art. 37, caput

Código de Processo Civil, arts. 141, 492 e 487, I

Lei Municipal nº 4.671/2017

Decretos Municipais nº 2.037/2017, nº 2.108/2018 e nº 2.656/2018

Lei nº 9.099/95, art. 46

Jurisprudência relevante:

TJES, Processo nº 5012501-20.2021.8.08.0048

TJES, Processo nº 0002083-16.2018.8.08.0048

TJES, Processo nº 0015460-25.2016.8.08.0048

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
DANIELA DE PAULA
em face do
MUNICIPIO DE SERRA,
aduzindo a requerente que é servidora do Município da Serra, sendo que faz jus ao recebimento da gratificação de produtividade relativa aos meses de janeiro, fevereiro e março de 2018, no valor de R$ 2.250,00 (dois mil duzentos e cinquenta e reais).

A sentença (ID 17313444) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

EM FACE DO EXPOSTO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados na Inicial para DETERINAR ao Réu MUNICÍPIO DE SERRA que analise o requerimento da Autora DANIELA DE PAULA de pagamento da gratificação de produtividade referente aos meses de janeiro a março de 2018, que deve ser conforme as normas estabelecidas na Lei Municipal n° 4.671/2017 e nos Decretos n° 2.037/2017 e n° 2.108/2018, resolvendo o mérito nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

O Recurso Inominado interposto pelo Município de Serra busca a reforma da sentença que o condenou a reanalisar o requerimento administrativo de uma servidora para o recebimento de gratificação, fundamentando-se em dois argumentos principais: primeiramente, o Município alega que a decisão é extra petita, ou seja, decidiu além do pedido inicial da recorrida, pois a condenação à reanálise do requerimento administrativo, à luz das Leis e Decretos Municipais vigentes, não foi expressamente pleiteada na petição inicial; em segundo lugar, argumenta-se a inexistência do direito à gratificação, com base na tese de que não há direito adquirido a regime jurídico, citando o Tema 24 do STF, visto que o Decreto n° 2.656/2018 revogou os decretos anteriores e alterou o regime da gratificação antes que o ato administrativo final fosse concluído, não havendo, portanto, ato jurídico perfeito, além de sustentar a ausência de provas nos autos que comprovem o pedido e as atividades desempenhadas pela servidora.

A autora não apresentou contrarrazões (ID 17313454).

É a síntese do necessário.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Inicialmente, verifica-se que o pedido autoral se restringiu ao
recebimento da gratificação nos meses de janeiro, fevereiro e março de 2018
, ao passo que a sentença recorrida
determinou ao Município da Serra a reanálise do requerimento administrativo
formulado pela parte autora, a fim de
verificar o atendimento aos requisitos previstos na Lei Municipal nº 4.671/2017, no Decreto nº 2.037/2017 e no Decreto nº 2.108/2018
, necessários à concessão da gratificação.

Dessa forma, a demanda foi
julgada parcialmente procedente
, na medida em que,
em vez de conceder de imediato a gratificação pleiteada
, o juízo de origem entendeu por
determinar a reavaliação do pedido pela Administração Pública
, diante do prévio indeferimento administrativo, atendendo parcialmente à pretensão autoral, em respeito aos critérios legais e ao devido processo administrativo.

Dessa forma, inexiste
error in procedendo
apto a macular a sentença, porquanto o provimento jurisdicional permaneceu adstrito aos limites da demanda, não se verificando violação ao princípio da congruência, nem aos arts.
141
e
492
do Código de Processo Civil:

Art. 141.
O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.

Art. 492.
É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

Portanto,
afasto a preliminar de nulidade da sentença por julgamento extra petita.

Analisando os autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença
.

Após análise detida dos autos, entendo que a sentença guerreada não merece ser reformada, isto porque, verifico que a autora demonstra devidamente que fez jus ao recebimento da gratificação ora pleiteada enquanto em vigência.

A referida gratificação tem por objetivo recompensar o servidor por sua excelente produtividade no cumprimento das atribuições de seu cargo público. Portanto, entendo pela impossibilidade de suprimir direito adquirido pela autora enquanto a Lei estava ativa.

Nesse sentido, coaduno com o acertado entendimento do juízo de piso, vejamos:

No caso presente, verifica-se que legislação de regência consagrou expressamente aos servidores públicos do Município de Serra, em especial, os arquitetos urbanistas, o direito ao recebimento da gratificação de produtividade, a partir de 1o de janeiro de 2018, tendo promulgado os Decretos para regular a matéria, sendo que o primeiro deles com data de vigência prevista para o dia 1o de janeiro de 2018. Sendo assim, resta claro que, não obstante o Decreto n° 2.656/2018 tenha revogado os Decretos anteriores, e determinado que seus efeitos deveriam retroagir somente a contar de 02 de abril de 2018, tal fato não afasta o direito ao recebimento da gratificação de produtividade, na medida em que, tanto a Lei Municipal n° 4.671/2017 quanto o Decreto n° 2.037/2017, iniciaram sua vigência na data de 1o de janeiro de 2018. Além disso, ainda que tenha ocorrido alterações legislativas sucessivas no tocante a matéria em questão, durante o prazo em que os Decreto n° 2.037/2017 e Decreto n° 2.108/2018 estavam vigentes, seus comandos normativos tinham aplicabilidade, cabendo a Municipalidade conceder o pagamento da gratificação de produtividade aos servidores que cumprirem os requisitos legais à sua obtenção, dentro dos parâmetros estabelecidos. Desse modo, desde o dia 1o de janeiro de 2018, quando iniciou a vigência da Lei Municipal n° 4.671/2017 e do Decreto n° 2.037/2017, e na sequência, em 02 de janeiro de 2018, quando vigente o Decreto n° 2.108/2018, já estava assegurado que os servidores municipais tinham direito a concessão da gratificação, desde que cumprissem os requisitos legais. Depreende-se, assim, que é manifestamente ilegal a decisão proferida no Processo Administrativo que indeferiu a concessão da gratificação de produtividade, ao argumento de que o Decreto n° 2.656/2018 revogou a legislação anterior, fato esse incontroverso nos autos. Dito isso, considerando a manifesta ilegalidade da decisão supracitada, a anulação da referida decisão é medida que se impõe. Todavia, em que pese a ilegalidade acima reconhecida, o pedido de pagamento da gratificação de produtividade relativa aos meses de janeiro, fevereiro e março de 2018, não pode ser apreciado por este Juízo, pois tal situação não afasta a necessidade de que o referido pedido seja submetido à análise da Administração Pública Municipal, a fim de verificar o preenchimento de outras condições.

Corroborando com o entendimento exarado na sentença guerreada, verifica-se os seguintes precedentes deste e. tribunal: 5012501-20.2021.8.08.0048, 0002083-16.2018.8.08.0048; 0015460-25.2016.8.08.0048. Logo, a sentença ora guerreada não merece quaisquer reparos, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Não se cuida de
direito adquirido a regime jurídico
, mas do
estrito cumprimento do princípio da legalidade
, uma vez que o benefício
era devido aos servidores durante a vigência das normas que o instituíram
, notadamente a
Lei Municipal nº 4.671/2017
e o
Decreto nº 2.037/2017
, a partir de
1º de janeiro de 2018
,
até a revogação expressa das referidas disposições pelo Decreto nº 2.656/2018
. Nesse interregno, estando a norma em pleno vigor, impunha-se à Administração Pública o seu fiel cumprimento, desde que atendidos os requisitos legais.

Dessa forma, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
o comando sentencial. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação (Enunciado nº 08 das Turmas Recursais).

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei nº 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)